Tribunal: TJBA
Processo: 8016736-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016736-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRE PEREIRA ARAUJO e outros Advogado(s): MARCIO JOSE QUEIROZ NUNES IMPETRADO: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRÉ PEREIRA ARAÚJO, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Alega o impetrante a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução, ausência de contemporaneidade dos fundamentos do decreto prisional e existência de predicados favoráveis para que o paciente responda ao processo em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) se persiste a contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar decretada quase quatro anos antes da captura do réu; e (iii) se as condições pessoais do paciente autorizam a responder ao processo em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se configura excesso de prazo quando o réu permanece foragido por quase quatro anos após a decretação da prisão preventiva, só sendo localizado e preso em Estado diverso, pela suposta prática de outro crime, sendo que a marcha processual teve curso regular após sua captura, com a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública e designação de audiência de instrução. 4. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva não deve ser analisada exclusivamente com base na data de decretação do cárcere, mas a partir da verificação da persistência dos requisitos cautelares, o que, no caso, está configurado pela gravidade concreta da conduta e pelo fato de o réu ter permanecido foragido por longo período. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo adequada, no presente caso, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Tese: "1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a prisão preventiva quando o réu permanece foragido por longo período, sendo que eventual demora processual decorre de sua própria conduta. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva persiste quando, apesar do decurso de tempo desde sua decretação, permanecem presentes os requisitos cautelares, especialmente quando o réu só foi capturado anos após a medida. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 319, 366 e 565. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC 846283/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgRg no RHC 194593/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 09/09/2024; STJ, HC 932526/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no RHC 201348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024; STJ, AgRg no HC 703823/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 07/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8016736-68.2025.8.05.0000, 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, sendo Impetrante o Bel. MARCIO JOSE QUEIROZ NUNES e, Paciente, ANDRE PEREIRA ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.